Tribunal: STF
Processo: Rcl 82342
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ademar Silva e Silva contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos do Processo nº 5336205-54.2022.8.09.0006, mediante a qual se teria desrespeitado as teses dos Temas nºs 138 e 339 da Repercussão Geral.  



    Ademar Silva e Silva narra que ingressou com ação judicial questionando ato administrativo mediante o qual o Município de Anápolis teria suprimido o pagamento de adicional de periculosidade; aduzindo, em sede de recuso inominado, a nulidade do ato administrativo por “ausência de processo administrativo prévio assegurando a ampla defesa e contraditório, O QUE CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVO”, bem como suscitando “CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA JUDICIAL, haja vista o indeferimento de prova técnica e testemunhal para apuração do direito ao adicional de periculosidade”.



    O reclamante sustenta que



    “[a] Turma Recursal, de forma correta, apreciou o cerceamento de defesa na esfera judicial entendendo que não houve cerceamento de defesa ao indeferir a prova técnica quanto ao adicional de periculosidade e prova testemunhal.



    Todavia, em que pese reconhecer que houve supressão arbitrária e unilateral ADMINISTRATIVA do adicional de periculosidade que era recebido pelo recorrente por “08 anos”, não apreciou o pedido de nulidade.”



    Alega que, não obstante a oposição de embargos declaratórios, a autoridade reclamada manteve-se omissa “quanto a ofensa ao TEMA 138 DE REPERCUSSÃO GERAL” e a alegada inobservância “[d]o art. art. 5º, XXXV e [do] art. 93, IX da CF/88”, o que deu ensejo à interposição de recurso extraordinário, por ofensa aos referidos dispositivos constitucionais, bem como violação ao Tema nº 339 da RG.



    Defende que houve equívoco na aplicação do Tema nº 800 da RG e da Súmula nº 279/STF para negar seguimento ao apelo extremo, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação, tendo em vista que “a Turma Recursal se nega a apreciar o pedido de nulidade do ato de revogação do adicional de periculosidade por ausência de processo administrativo prévio”.



    Dessa perspectiva, Ademar Silva e Silva aduz que a recusa da autoridade em analisar a alegada violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa, além de violar o dever de fundamentação consubstanciado na tese do Tema nº 339 da RG, vai de encontro à tese do Tema nº 138 da RG.



    O reclamante pede que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 5336205-54.2022.8.09.0006 e, ao final, que seja julgada procedente a ação para cassar a decisão reclamada, “determinando o retorno dos autos para a devida apreciação da matéria, em especial, quanto a ofensa ao Tema 138 de Repercussão Geral”.



    Ademar Silva e Silva requer, também, que a reclamação seja julgada procedente 



    “a fim de cassar a decisão TJGO, TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, NA PESSOA DO JUIZ PRESIDENTE FERNANDO MOREIRA GONÇALVES (AUTOS DE RECURSO INOMINADO N.º 5336205-54.2022.8.09.0006) aplicando-se a prescrição trintenária em relação ao FGTS deferido”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que não conheço do pedido formulado com referência à “prescrição trintenária em relação ao FGTS”, por não ter o reclamante se desincumbido do ônus argumentativo, não tendo desenvolvido argumentos atinentes à matéria, tampouco apresentado provas quanto á existência de debate ou decisão sobre essa temática nos autos do Processo nº 5336205-54.2022.8.09.0006 .



    A presente reclamação tem como objeto o pagamento do adicional de periculosidade para o cargo de vigia do Município de Anápolis, tendo Ademar Silva e Silva movido “ação declaratória e cobrança”, em face do ente municipal, com o objetivo de receber parcelas vencidas e vincendas da parcela, tendo sido julgado improcedente o pedido, por se entender consentânea com a legislação vigente e a jurisprudência em torno do direito a compreensão firmada em sede administrativa de que as atribuições do cargo de vigia municipal estariam adstritas a “mera fiscalização local, asseio e conservação do patrimônio”, não se confundindo com as funções de “vigilante” disciplinadas na Lei nº 7.210/83 e, dessa forma, não estando configurada a exposição habitual ao risco legalmente exigida para o pagamento da vantagem.



    Ademar Silva e Silva insurge-se contra essa solução, aduzindo que a autoridade reclamada teria deixado de apreciar a alegação de não lhe ter sido oportunizado, em sede administrativa, o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à supressão do pagamento da vantagem. 



    Aponta como paradigmas os Temas nºs 339 e 138 da Repercussão Geral, cujas teses transcrevo:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (Tema nº 339 da RG)



    “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.” (Tema n 138 da RG)



    O paradigma no Tema nº 339 da RG não se apresenta como fundamento autônomo e suficiente para o reconhecimento do direito reivindicado por Ademar Silva e Silva, mas vinculado às razões suscitadas com referência ao entendimento consubstanciado na tese do Tema nº 138 da RG, óptica pela qual passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, tem-se que o ato administrativo controvertido por meio do Processo nº 5336205-54.2022.8.09.0006 consiste em decisão do Município de Anápolis de caráter geral e objetivo para a categoria de servidores de seu quadro, no cargo de vigia, tendo como objeto parcela de trato sucessivo e cujo comando se direciona a parcelas futuras (vedando o pagamento), não efluindo determinação para restituição de valores por parte do servidor.



    Nessa conjuntura, o caso concreto revela moldura fático-jurídica distinta do representativo do Tema nº 138 da RG a justificar a não aplicação da norma de interpretação constitucional paradigma, conforme jurisprudência do STF firmada tendo em referência a pretensão fundada no prévio contraditório em sede administrativa:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pedido de providências. Falta de notificação dos interessados. Ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Não configuração. Ato controlado de caráter normativo geral e objetivo. Deliberação do Conselho cujos efeitos são uniformes para todos. Inexistência de resultado útil na oitiva dos beneficiários do ato. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se dá como um fim em si mesmo, mas sempre com vista à possibilidade de assegurar um resultado útil, o que não se verifica in casu. Sendo o ato administrativo controlado de caráter normativo geral e objetivo, não se revela razoável se exigir do CNJ a oitiva dos interessados quando nenhuma consideração a eles pertinente se revela útil ao deslinde da questão, somente para se assegurar a participação formal deles. Não configurada a alegada ofensa à garantia do contraditório. Precedente: MS nº 26.739/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 14/6/16. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 34260 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15/2/17)



    “direito administrativo e outras matérias de direito público. agravo regimental em mandado de segurança. ato do conselho nacional de justiça. competência constitucional do conselho para controle da legalidade dos atos normativos e administrativos de tribunal local. controle de ato de caráter geral. desnecessidade de notificação pessoal de alegados interessados. inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa. precedentes. negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0004794-25.2022.2.00.0000, o qual julgou procedente o pedido nele formulado “para determinar ao TJSP a adequação das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais - item 47.2.5, ao artigo 6º do Provimento 63/2017”. 2. A impetrante alega que o CNJ inobservou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois julgou o PCA no qual se debateu tema de interesse dos registradores civis de pessoas naturais do Estado de São Paulo sem ofertar à entidade representativa da classe dos delegatários a possibilidade de manifestar-se. Por decisão monocrática foi denegada segurança e contra essa decisão foi interposto agravo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o CNJ, ao exercer o controle sobre atos normativos gerais e abstratos editados por Tribunais a ele vinculados, deve admitir a manifestação de partes interessadas. No caso concreto, se, ao realizar o julgamento do PCA nº 0004794-25.2022.2.00.0000, deveria ter ofertado a possibilidade da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais manifestar-se nos autos. III. Razões de decidir 4. Para o deslinde do PCA nº 0004794-25.2022.2.00.0000 se mostrava irrelevante a verificação da situação individual (subjetiva) da ora agravante ou de seus substituídos, na medida em que a análise do PCA foi jungida à verificação das Normas de Serviço da CGJ/TJSP frente ao que dispõe o regulamento do CNJ. 5. Porque não analisada situação subjetiva da impetrante ou de algum de seus substituídos, não se há cogitar da existência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de o referido procedimento administrativo de controle ter sido julgado sem a participação de entidade representativa da classe dos registradores civis de pessoas naturais ou, ainda, sem o conhecimento/exame dos recursos e pleitos por ela apresentados. IV. Dispositivo 6. Agravo a que se nega provimento.” (MS nº 39271 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/2/25)



    A meu ver, corrobora a conclusão de inadequação da tese do Tema nº 138 da RG para a solução do debate no caso concreto a circunstância de o sindicato ter intervido em sede administrativa, defendendo o interesse da categoria previamente à decisão do Município de Anápolis questionada por meio do Processo nº 5336205-54.2022.8.09.0006 (eDoc. 8, p. 103 a 108).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente